Tribunal: TJMT
Processo: 0012067-28.1999.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012067-28.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), THAISA CRISTINA LEMOS PENHA SCRAMIN - CPF: 923.679.921-34 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI - CPF: 144.462.351-68 (APELANTE), RENAN MAIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 734.075.501-20 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 012.708.211-56 (APELANTE), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (APELANTE), WAGNER JOAO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 106.647.457-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012067-28.1999.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA -
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CABÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONSTITUI ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO
CONHECIDO.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento
.

Houve erro grosseiro dos recorrentes ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, caso em que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº. 0012067-28.1999.811.041

APELANTE: JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI E OUTROS.

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN – COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA.

Processo na origem: 0012067-28.1999.811.041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI E OUTROS
de sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença em Ação Monitória nº 0012067-28.1999.811.041 que
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN – COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA
move contra a
JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI, WAGNER JOÃO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI, MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI e MARIA HELENA LIMA GONÇALVES LETTI
.

SENTENÇA
(ID 168935692 - Pág. 1/3): acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para liberar os valores bloqueados na conta do executado WAGNER JOÃO LIMA SOARES RONDOLI MATRICARDIN, na monta de R$ 60,97 (sessenta reais e noventa e sete centavos), com os respectivos acréscimos, e determinou o prosseguimento da execução com a penhora no rosto dos autos do Inventário n.º 0013737-18.2010.8.11.0041, em que se realiza a partilha de bens da falecida JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI, do crédito perseguido no presente feito.

APELO

(ID 163521480):
JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI E OUTROS
alegam que os pagamentos foram realizados de forma correta nas datas previstas, e que foram apresentados nos autos os recibos de pagamentos e termo de quitação. Aduzem que apesar de a executada Maria Eugênia não estar devidamente representada no processo, o Juízo deveria ter analisado a questão de fundo, por se tratar de matéria de ordem pública, qual seja, a penhora de conta salário da Requerida, porque teve prejudicado o seu sustento e porque deve prevalecer o julgamento do mérito. Sustentam que a dívida foi quitada por WAGNER ANTÔNIO TRONDOLI MATRICARDI, pai dos apelantes, em 06/04/2001 e que este se sub-rogou dos direitos do credor originário da dívida, portanto a apelada CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA – EPP nem mesmo tem legitimidade para figurar nestes autos, o que constitui questão de ordem pública. Argumenta que a própria apelada pediu a substituição do seu nome pelo nome do sub-rogado no processo. Pugna pelo provimento do recurso para .

CONTRAMINUTA
: (ID 168935705 - Pág. 1/6) pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e pela intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012067-28.1999.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI E OUTROS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a requerida a indenizar a parte autora, no montante seis meses de rendimentos calculados em um salário-mínimo vigente no ano de 2014, sendo os valores atualizados pelo IPCA-E a cada vencimento, ocorrendo eles a partir do mês de fevereiro de 2014, bem como acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação; e no montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para indenização pelos danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde a publicação desta decisão e acrescido de juros mensais de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes, na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada, e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG
.

A autora
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN – COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA
relata que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, com
JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI
, representando sua filha, MARIA EUGENIA SOARES T. MATRICARDI, à época menor de idade.

Inadimplido o contrato, moveu contra ela ação monitória, no curso da qual as partes celebraram acordo no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) a serem pagas em 10 (dez) parcelas de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) com a primeira sendo a vista e as restantes para pagamento entre a data de 04/03/00 até 04/11/00 através de notas promissórias. Como garantia, foi dado um veículo da marca VW/Parati GL, placa JZA-8526 de propriedade do ex-esposo da Executada, senhor Wagner Antônio T. Matricardi. À fl. 39 foi homologado o acordo e suspendido o processo até o cumprimento do estabelecido.

Em 22 de maio de 2000, o Exequente manifestou nos autos, informando o descumprimento do acordo, e deu início ao cumprimento de sentença, exigindo a penhora do automóvel dado em garantia a fim de quitar a dívida.

A contratante
JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI
, agora falecida, foi substituída no processo por seus herdeiros
WAGNER JOÃO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI, MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI e MARIA HELENA LIMA GONÇALVES LETTI
, que opuseram exceção de pré-executividade, rejeitada pela decisão recorrida.

A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos executados, ora apelantes, reveste-se de caráter interlocutório, eis que não põe fim à execução, de modo que, contra ela não cabe apelação, mas, sim, recurso de agravo de instrumento.

Observe-se que a pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com relação ao manejo de recurso de apelação ao invés de recurso de agravo de instrumento, a fim de combater decisão que rejeita exceção de pré-executividade, o considera erro grosseiro ao qual não se aplica o princípio da fungibilidade, de modo que o apelo interposto não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.

1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.970.929/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)” (grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "
A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar
" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 2.
O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade
. Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.287.926/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região) Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível contra o decisum que acolhe exceção de pré-executividade para extinguir, por completo, o processo de execução.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.743.653/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.)” (grifo nosso).

Dessa forma, sendo o recurso manifestamente inadmissível, não comporta conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023